Tribunal: TJDFT
Processo: 0710138-12.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADES ANOTADAS DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR E ASSINATURA DIGITAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA CARACTERIZADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, p.u., 330, VI, e 485, I, do CPC/2015. A decisão baseou-se na ausência de cumprimento das determinações de emenda à inicial quanto à (i) comprovação de inscrição suplementar na OAB/DF, (ii) regularidade do instrumento de mandato e (iii) justificativa para o fracionamento das demandas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três pontos em controversos, a saber: (i) se a ausência de inscrição suplementar na OAB/DF compromete a capacidade postulatória do advogado; (ii) se a assinatura digital da procuração por meio de entidade certificadora privada, como a ZapSign, é válida; e (iii) se o fracionamento de demandas com idêntica causa de pedir caracteriza litigância predatória apta a justificar a extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de inscrição suplementar, ainda que configure infração administrativa conforme o art. 10, §2o, da Lei no 8.906/1994, não compromete a capacidade postulatória do advogado devidamente inscrito na OAB, conforme pacífica jurisprudência do TJDFT e do STJ.
4. A assinatura digital do instrumento de mandato, validada por certificadora privada, atende aos requisitos legais previstos no art. 105, §1o, do CPC/2015, na MP no 2.200-2/2001 e na Lei no 14.063/2020, sendo apta a conferir validade jurídica ao documento.
5. O ajuizamento simultâneo de múltiplas ações com idêntica estrutura fático e jurídica, sem justificativa razoável, caracteriza prática potencialmente abusiva. A pulverização indevida das demandas atrai a incidência da Recomendação CNJ no 159/2024 e da tese fixada no Tema 1198/STJ, legitimando a extinção do feito por litigância predatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
“1. A ausência de inscrição suplementar na OAB de outra unidade federativa não invalida os atos processuais do advogado regularmente inscrito.
2. É válida a procuração assinada digitalmente por meio de entidade certificadora privada, desde que dotada de mecanismos de verificação de autenticidade.
3. O ajuizamento simultâneo de ações com mesma causa de pedir e pedido, sem justificativa plausível, configura litigância predatória e autoriza a extinção do feito.”